Tribunal: TJDFT
Processo: 0722358-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. LESÃO CORPORAL. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. CONFIGURADOS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - Havendo prova da materialidade e indícios de autoria, a acusação deve ser admitida e remetida ao Tribunal do Júri para que, no exercício da competência constitucional, decida sobre o mérito.
III - Se as declarações das vítimas prestadas na Delegacia, foram corroboradas em Juízo pelo depoimento do Delegado responsável pela investigação dos fatos, conclui-se pela existência de indícios de autoria, angariados da prova judicial, o que determina o encaminhamento do recorrente para o julgamento pelos seus pares.
IV - Golpe desferido em região de alta letalidade (parte frontal do tórax) aponta, em tese, para a existência o dolo de matar ou a assunção do resultado morte, não havendo que se falar em desclassificação do crime.
V - A exclusão de qualquer qualificadora na primeira fase do Júri somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese.
VI - Recurso conhecido e desprovido.